Tribunal: TCU
Processo: 010.408/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A. em face do Acórdão 203/2022-TCU-Plenário , que conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2402/2020-TCU-Plenário , o qual julgou irregulares suas contas especiais, imputou-lhe o recolhimento de débitos e o pagamento de multas, em razão de investimentos irregulares realizados pelo Postalis nos fundos BNY Mellon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Dívida Externa (BNY Mellon FIC FIDE) e Brasil Sovereign II Fundo de Investimentos de Dívida Externa (Brasil Sovereign II FIDE). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A. e acolhê-los parcialmente; 9.2. esclarecer ao embargante que a análise das prescrições suscitadas em seu recurso foi efetuada: 9.2.1. no tocante à prescrição ressarcitória, à luz do posicionamento fixado pelo STF no Mandado de Segurança MS 26.210, em que foi fixada a tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, e da Súmula-TCU 282, que é no mesmo sentido; 9.2.2. à luz do prazo estabelecido no art. 205 do Código Civil, no que se refere à pretensão punitiva, nos termos das balizas assentadas pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ao Postalis Instituto de Previdência Complementar e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.